Tribunal: TJDFT
Processo: 0701327-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701327-44.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: HAMMERHEAD SPORTS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. TEMA 1093 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. PRINCÍPIO DA ANUALIDADE. 1 – ICMS. DIFAL. Tema 1093. Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. No julgamento do Recurso Extraordinário 1.287.019 o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de Lei Complementar veiculando normas gerais." 2 – Anualidade. Modulação dos efeitos da decisão. Os efeitos da decisão do STF no Tema 1093 foram modulados para permitir que o legislador substituísse as disposições do Convênio ICMS n. 093/2015 pela norma própria, o que, em respeito ao disposto no art. 150, III, b da Constituição da República (princípio da anualidade tributária), deveria ocorrer até 31 de dezembro de 2021 para ter eficácia em 2022. A edição da Lei Complementar 190/2022, em 05/01/2022 não observou o marco temporal da modulação, de modo que sua eficácia se posterga para o exercício de 2023, inviabilizando a cobrança do tributo no exercício de 2022. 3 – Recurso conhecido e desprovido. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram parcialmente providos nos seguintes termos (ID 62760735): Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES EM PARTE PROVIMENTO, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, para, com fundamento nos arts. 493, caput, e 927, I, do CPC, dar parcial provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal, reformar em parte a sentença e conceder a segurança, em parte, a fim de afastar a exigência do DIFAL apenas no período de 90 dias posteriores à publicação da LC no190/2022. Ainda, para suprir omissão quanto à não apreciação da compensação/restituição dos valores recolhidos a título de DIFAL/ICMS frente ao disposto no art. 166 do CTN, passando o acórdão a conter o seguinte trecho: “A finalidade do disposto no art. 166 do CTN é impedir que o contribuinte obtenha a devolução de indébito de tributo indireto, cujo custo, na prática, tenha sido suportado por terceiro, de modo que somente quem sofreu a exação pode autorizar o contribuinte a repetir esses valores. Nesse viés, a condição imposta no dispositivo homenageia a vedação ao enriquecimento sem causa. Ocorre que, no caso, a embargada não pode ter seu direito de levantamento do valor restringido ao argumento de que é imprescindível o cumprimento do art. 166 do CTN, haja vista não se tratar de restituição de tributo, já que não deu entrada nos cofres do Estado (REsp no 547.706/DF, REsp no 1.377.781 e no AgRg nos EAg 1.300.823/DF).” É como voto. O recorrente alega violação ao artigo 166 do Código Tributário Nacional, afirmando que a restituição e a compensação de tributo indireto requerem a comprovação de ausência de repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou, o que não ocorreu na espécie. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada afronta ao artigo 166 do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025